Tribunal: TJES
Processo: 5022718-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022718-94.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: THAMIRIS CONCEICAO BELTRAME e outros

RECORRIDO: EXPRESSO UNIAO LTDA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022718-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE: THAMIRIS CONCEICAO BELTRAME e VANILDO JOSE BELTRAME

RECORRIDO: EXPRESSO UNIAO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, CDC). REEMBOLSO PARCIAL DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR MODERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos consumidores contra sentença que, embora tenha reconhecido a retenção indevida de valores após o exercício do direito de arrependimento na compra de passagens rodoviárias, limitou-se a determinar a restituição simples das quantias retidas, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a retenção parcial de valores após o exercício do direito de arrependimento caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, especialmente diante da necessidade de intervenção judicial para restituição integral e do desperdício do tempo útil do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Configurada relação de consumo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança realizada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC implica a resolução integral do negócio jurídico, impondo a restituição total dos valores pagos, inclusive taxas acessórias, não sendo admitida retenção parcial sob qualquer justificativa.

A retenção indevida de valores, associada à ausência de solução administrativa eficaz e à necessidade de acionamento do Poder Judiciário para obtenção do reembolso integral, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da perda injustificada de tempo útil e do desgaste experimentado pelos usuários.

Configurado o dano moral, impõe-se a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização, sendo adequado o arbitramento em valor moderado, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A retenção parcial de valores após o exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC configura falha na prestação do serviço e, quando impõe ao consumidor a necessidade de dispender tempo útil para reaver quantia indevidamente retida, enseja compensação por danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14 e 49.

Código de Processo Civil: art. 373, II.

Código Civil: art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, publ. 05/11/2021.

RELATÓRIO

Thamiris Conceição Beltrame e Vanildo José Beltrame ajuizaram ação em face de Expresso União Ltda. relatando que, após adquirirem passagens rodoviárias de Belo Horizonte para Vitória, exerceram o direito de arrependimento dentro do prazo legal de sete dias previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Os autores sustentam que a ré efetuou apenas o reembolso parcial dos valores pagos, retendo indevidamente quantias sem justificativa plausível, conduta que foi confirmada pela sentença de primeiro grau. Diante do descumprimento da legislação consumerista e da necessidade de buscar o Judiciário para reaver o montante integral, os requerentes pleiteiam a restituição total dos valores e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
, apenas para
condenar a parte ré Expresso União Ltda. a restituir, de forma simples
, os valores retidos quando do cancelamento das reservas, quais sejam:
R$ 115,62
devidos ao autor
Vanildo José Beltrame
e
R$ 139,20
devidos à autora
Thamiris Conceição Beltrame
, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais
.

No
Recurso Inominado
interposto por
Thamiris Conceição Beltrame e Vanildo José Beltrame
contra a Expresso União Ltda., os recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, apesar de o juízo de origem ter reconhecido a retenção indevida de valores após o exercício do direito de arrependimento. A defesa sustenta que a conduta ilícita da empresa ultrapassa o "mero dissabor cotidiano", fundamentando-se na Teoria do Desvio Produtivo ao destacar o desperdício de tempo e o desgaste emocional dos consumidores para resolver um problema causado exclusivamente pela fornecedora. Ao final, os apelantes pleiteiam a concessão da assistência judiciária gratuita e a condenação da recorrida ao pagamento de R$10.000,00 em danos morais para cada recorrente, reforçando o caráter pedagógico e punitivo da indenização.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17627154.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

A controvérsia envolve típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabia à parte ré o ônus de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, verifica-se que a parte recorrida não se desincumbiu de tal ônus. Restou comprovado nos autos que não foi efetuado o reembolso integral ao consumidor, pois houve a retenção da quantia referente a taxa de conveniência, embora a parte fizesse jus ao reembolso integral solicitado dentro do prazo do exercício do direito de arrependimento, na forma do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto em sede de sentença:

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a devolução integral dos valores pagos, alcançando inclusive quantias cobradas a título de taxa de conveniência, uma vez que qualquer retenção compromete a eficácia do instituto e viola a boa-fé objetiva, que exige comportamento leal e transparente nas relações contratuais.

Neste sentido, o exercício do arrependimento desfaz o negócio jurídico por completo, dispensando justificativas e restituindo as partes ao estado anterior, razão pela qual não há espaço para manutenção de encargos acessórios ou parcelas desvinculadas do preço principal, sob pena de esvaziar a proteção conferida pela legislação consumerista e perpetuar práticas abusivas no mercado de consumo.

Não prospera, portanto, o argumento da ré de que a taxa de conveniência configuraria serviço autônomo e não sujeito à restituição, pois, uma vez exercido o direito de arrependimento, toda a relação contratual é desconstituída em sua integralidade, não havendo subsistência de qualquer cobrança. A retenção de taxa nesse contexto revela nítida abusividade, contrariando frontalmente o art. 51, inciso II, do CDC, que declara nulas de pleno direito as cláusulas que impliquem renúncia ou disposição de direitos inerentes à natureza da relação de consumo, entre eles o direito à restituição integral durante o prazo de reflexão.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que há elementos suficientes nos autos a justificar sua procedência. O caso em análise se enquadra na chamada teoria do desvio produtivo do consumidor, na medida em que os recorrentes não obtiveram sucesso na resolução administrativa da celeuma. Tal conduta gerou frustração, abalo emocional e perda injustificada de tempo útil, comprometendo a dignidade do consumidor.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto,
in casu
, restaram comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, sobretudo considerando a ausência de estorno integral de valores pelo recorrido, impondo-se o reconhecimento do dever da empresa de indenizar o recorrente pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$1.000,00 (mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais),
sendo R$500,00 para cada autor
, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic (deduzido o índice IPCA), desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)